Tribunal: STF
Processo: RE 96324
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-17
Data de publicação: 1985-09-17

Ementa:
PRESCRIÇÃO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. LEI LOCAL CONCESSIVA DE QÜINQÜÊNIO,
POR TEMPO DE SERVIÇO. OBTENDO CINCO QUINQUENIOS, AO APLICAR-SE A
LEI, PORQUE NÃO FOI RECONHECIDO TEMPO DE SERVIÇO SUFICIENTE A MAIS
UM QÜINQÜÊNIO, - DEPOIS DE CINCO ANOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA,
PRETENDEU O SERVIDOR SE ALTERASSE O ATO DE CONCESSÃO DOS
QUINQUENIOS, PARA QUE SE LHE RECONHECESSE O DIREITO A SEIS
QUINQUENIOS. NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 1., DO DECRETO FEDERAL N.
20.910/1932. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO, PARA RESTABELECER A SENTENÇA, QUE ACOLHEU A PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.